Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736797-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de JOSÉ MATIAS DA SILVA contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. O Agravante (ID 41750789) alegou (i) competência da justiça federal; (ii) Percentual utilização para correção da cédula rural; (iii) juros de mora; (iv) impossibilidade de julgamento de mérito por decisão monocrática; e (v) afastamento da multa processual. Nas contrarrazões (ID 42092517), o agravando alega que o Agravante não se manifestou de forma específica no que desejava no recurso. Além disso, as alegações apresentadas não combatem o que foi proferido na decisão. No despacho de ID 43853925, o Agravante foi intimado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre a falta de manifestação específica do presente recurso, sobe pena de não conhecimento do agravo interno. Contudo, o Agravante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. Nesse aspecto, cabe ao Agravante apresentar de forma especifica o que almeja em sede de recurso. No decorrer da peça, o Agravante requer (i) competência da justiça federal; (ii) Percentual utilização para correção da cédula rural; (iii) juros de mora; (iv) impossibilidade de julgamento de mérito por decisão monocrática; e (v) afastamento da multa processual. Contudo, todos temas elencados não foram tratados na decisão recorrida. Ademais, a decisão que foi recorrida trata-se do indeferimento da concessão da tutela antecipada, como pode-se notar, o Agravante em nenhum momento impugnou de forma específica sobre tal assunto. Não se trata de aplicar o art. 322, §2o do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Agravante almeja em sede de recurso. De mais a mais, incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. Aliás, o pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, não atende a regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por falta de regularidade formal. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de março de 2023 16:12:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador